Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE PERMITIDA. CONDENADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
1.Progressão de regime segundo a regência da nova lei denominada de Pacote Anticrime. Inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Defesa, quando o recorrente indicou expressamente a decisão pela qual se insurgiu.
2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime equiparado a hediondo, caso o réu não seja reincidente na prática de referido tipo de crime para os fins de progressão de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplicaria a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos do inciso VII do mesmo regramento penal.
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pela Defesa e negado provimento ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.